Tribunal: TJMT
Processo: 1012842-12.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012842-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), LUSIA DOS SANTOS FAORO - CPF: 631.078.489-72 (EMBARGANTE), AREOVALDO ZAGO JUNIOR - CPF: 746.111.439-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ZAGO - CPF: 660.614.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CAMILA ZAGO - CPF: 020.809.359-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELA SANTOS ZAGO - CPF: 014.512.959-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – OMISSÃO – REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PROCESSO DESLOCADO PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONTRADIÇÃO – REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL VISANDO À ALIENAÇÃO DE VEÍCULO, REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO/COMODATO E VENDA DE SEMOVENTES – REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012842-12.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

LUSIA DOS SANTOS FAORO

EMBARGADO:

JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LUSIA DOS SANTOS FAORO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o alvará judicial para movimentar a fazenda, no sentido de alienar a camionete S10 LTZ FD2, placa DVV-6458/DF, e firmar contrato de arrendamento e/ou comodato, inclusive em causa própria, garantindo a continuidade da atividade rural, bem como autorizar a venda de semoventes até atingir o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Alega a embargante “
na data de 28/08/2023, foi requerida pela embargante, a retirada de pauta de julgamento do agravo (ID 180359184), no qual é recorrente, a fim de que fosse possibilitada a realização de sustentação oral
” (sic).

Aponta que “o
julgamento, de fato foi adiado e expressamente certificado no processo” (sic) e “também solicitado formalmente pela d. advogada no aplicativo do tribunal, CLICKJUD” (sic), todavia, “foi obstado tal direito no dia do julgamento, tendo os desembargadores e a relatora proferido julgamento e voto sem a

oportunidade da causídica sustentar oralmente suas razões, ferindo de forma escancarada o direito ao contraditório, provocando o cerceamento do direito de defesa
” (sic).

Por outro lado, argumenta no que tange a concordância dos herdeiros de forma expressa, sustenta que “
os autos possuem expressamente a procuração e documentos de identificação dos herdeiros” (...) “que por si só denota a aquiescência dos herdeiros
” (sic).

Elucida que “
todos os herdeiros são maiores e capazes e concordaram expressamente com a alienação do bem imóvel
” (sic).

Afirma que “
a demora na expedição de alvará, gerará prejuízos de ordem irreparável haja vista que os juros começarão a correr pelas obrigações não cumpridas, gerando inclusive a própria inadimplência do espólio, sendo que o acordão foi contraditório quanto ao pedido postulado
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado a omissão apontada, declarando a nulidade do acórdão embargado por não ter oportunizada a sustentação oral ou no mérito, seja promovido novo julgamento com o fim de expedição de alvará (id. 184192197).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 18 a 20/10/2023, sobreveio pedido de sustentação oral/preferência da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL VISANDO À ALIENAÇÃO DE VEÍCULO, REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO/COMODATO E VENDA DE SEMOVENTES – PEDIDO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS E NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alienação dos bens do espólio antes da partilha é medida excepcional que demanda autorização judicial, desde que comprovada a necessidade e concordância expressa dos interessados/herdeiros, conforme se extrai do art. 619, I, do CPC, o que não é a hipótese dos autos.”

Inicialmente, no que concerne a nulidade apontada, convém dizer que embora o processo tenha sido deslocado da sessão de julgamento a ser realizada entre 13 a 15/09/2023, no Plenário Virtual, para a próxima sessão de videoconferência do dia 20/09/2023,
o pedido restou indeferido por falta de previsão legal
.

Conforme art. 93, §13 do RI-TJMT:

“art. 93 (...)

§ 13. A sustentação oral será permitida
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas.”

A hipótese de cabimento no agravo de instrumento limita-se apenas quando a decisão versar sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, consoante previsto no art. 937, inciso VIII do CPC,
litteris
:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

(...)

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;”

Logo, a nulidade não se sustenta, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral no recurso antecedente de agravo de instrumento, justamente pelo fato de que a decisão agravada não se tratou de tutela de urgência/evidência, ou seja, mediante análise dos requisitos do art. 300 do CPC, e nem mesmo nestes embargos de declaração.

Avançando na celeuma, no que tange as demais irresignações, a respeito da necessidade da expedição de alvará judicial para movimentar a fazenda, no sentido de alienar a camionete S10 LTZ FD2, placa DVV-6458/DF, e firmar contrato de arrendamento e/ou comodato, bem como autorizar a venda de semoventes até atingir o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), razão alguma assiste à embargante.

Isso porque consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento. 2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10026305320198110005, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023